Tribunal: TJMT
Processo: 1032868-73.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032868-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MORAIS FILHO - CPF: 619.543.373-02 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032868-73.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOÃO CARLOS MORAIS FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO de
sentença proferida em Ação Monitória n.º 1032868-73.2021.8.11.0041 da Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)
”.

A embargante requer “
sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos, para reformar a r. decisão, ante a sua contradição, para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, inclusive após a data da distribuição da ação
” (id. 171877180).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 174608667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO de
sentença proferida em Ação Monitória n.º 1032868-73.2021.8.11.0041 da Vara da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)
”.

A despeito do afirmado pela parte, em que apresenta julgados que amparariam sua tese, tal fato não demonstra omissão, contradição ou obscuridade ao que se analisa dos autos, mas seria questão de entendimento.

Inclusive, sobre o julgado desta Câmara apresentado nos embargos, foi de 07 junho de 2023, monocraticamente, enquanto que o mesmo julgador participou da sessão do dia anterior e acompanhou esta relatora, em decisão colegiada, de modo que eventual entendimento que
o embargante
diz contraditório não adveio desta Magistrada.

Eis o voto:

“[...] Sobre os juros, o juiz decidiu:

“[...] Destarte, tenho que compete à incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, qual seja 21/09/2021 e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida do réu, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF: “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança. O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMT - 0002035-28.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE) DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DO INPC – RECURSO DESPROVIDO. Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação. Em não havendo previsão de aplicação da Taxa Referencial - TR nos contratos, deve ser aplicado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o índice idôneo e que assegura uma aproximação o mais segura possível da inflação registrada no período em que se deva proceder à correção monetária.- (TJMT - 0001543-79.2009.8.11.0086, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Também nessa vertente, o posicionamento do Colendo STJ, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.945 - PR (2019/0193318-2) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: “De outro lado, no acórdão embargado, adotou-se o posicionamento de que, em ação monitória, ‘os encargos contratuais só têm incidência até a data do ajuizamento da ação monitória, quando, então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais (art. 1º, § 2°, da Lei n. 6.899/1981) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil)’ (mov. 11.1 - 2° grau, f. 05). No caso destes autos, esclareceu-se, expressamente, que, ‘Diferentemente da execução de título extrajudicial, na qual, em tese, a obrigação já é líquida, certa e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição de título judicial’ (mov.
11.1 - 2° grau, f. 05). Logo, foi demonstrada a distinção das circunstâncias atreladas a demandas monitórias e executivas, sobretudo com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a controvérsia foi examinada com profundidade (REsp 1120051/PA). Além disso, manteve-se a posição recentemente adotada por esta 15ª Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n.° 1.719.673-7, em 29/11/2017: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido’ (TJPR - 15ª C.Cível - AI - 1719673-7 - Cambará - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 29.11.2017). Assim, eventual divergência jurisprudencial, apontada pela embargante, não é suficiente para alterar o julgamento da apelação, especialmente porque, na decisão atacada, não se depreende a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - TÍTULO EXECUTIVO - VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tendo em vista que a finalidade da ação monitória é exatamente a constituição do título executivo, sendo, pois, inequívoca a natureza cognitiva de seu procedimento, e não de execução, tem-se que a data do ajuizamento da ação é termo inicial para o cálculo da incidência da correção monetária e, quanto aos juros moratórios, estes incidem a partir da citação inicial. 2) A correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados com observância ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, sob o rito de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.” (TJMG - Apelação Cível 1.0477.15.001193-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018)

EMENTA: CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE VENCIDO E NÃO COMPENSADO - PORTADOR - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A PARTIR DO VENCIMENTO - SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE - AUSÊNCIA - Buscado o crédito pelo portador do cheque, a mora é presumida somente a partir da apresentação do título, nos termos do que disciplina a Lei n. 7.357/85, em seu art. 52, II. - Inexistindo registro de compensação bancária, o marco de inadimplência do emitente passa a ser o da citação, momento em que é certa a ciência do devedor acerca da obrigação de pagamento do importe ao detentor da cártula (art. 240 do CPC/15 c/c parágrafo único do art. 397 do CC/02). - A correção monetária do valor apontado no cheque deve ser aplicada desde o vencimento previsto do título, a fim de compensar a perda do poder aquisitivo do seu valor, a teor do art. 52, IV, da Lei n. 7.357/85. - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" (art. 86 do CPC/15), conforme a relação de êxito-perda dos interesses defendidos pelas partes. - Não se presume a miserabilidade do revel citado por edital assistido por defensor público exercendo curadoria especial, já que o patrocínio não decorre da "defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados" - art. 185 do CPC/15, mas da garantia ao contraditório e à ampla defesa (art. 72, II e parágrafo único, do CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.174120-9/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). [...]”.

A parte apelante entende, em suma, que “os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre às partes inclusive após a propositura da demanda e até o efetivo pagamento do débito”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso (id. 166533319).

A despeito do defendido no apelo, o que se entendeu na sentença deve ser mantido, pois, conforme entendimento jurisprudencial,
“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”

(TRF1 – 6ª T. – Apelação Cível nº 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008).

Portanto, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem tal como na sentença. Os juros, em especial, a partir da citação.

Neste sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CONTA CARTÃO E CARTÕES UNICRED MASTERCARD PESSOA FISICA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.” (N.U 1033406-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora é quem apela.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023